Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS DO ART. 50 CC. DEMONSTRADOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi criada com o propósito de prevenir e repreender o abuso de personalidade de um ente empresarial. É instrumento que permite ao juiz suspender a autonomia patrimonial – um dos atributos da pessoa jurídica – para alcançar os bens de seus sócios, com objetivo de satisfazer relação obrigacional da pessoa jurídica. Ou seja, é hipótese excecional da regra de distinção patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica.

2. Admite-se também a responsabilização da sociedade empresária por dívidas pessoais dos sócios, quando se utilizam da empresa como pretexto para se esquivar de suas obrigações - desconsideração da personalidade jurídica inversa.

3. O objetivo é impedir a prática de transferência de bens pelo sócio para pessoa jurídica sobre a qual detém controle. A autonomia patrimonial da sociedade é afastada momentaneamente para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da sociedade pertence, na realizada, ao sócio fraudador.

4. O Código Civil em seu art. 50, caput, dispõe acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação.

5. No caso, a situação econômica do sócio gestor, que não possui saldos em conta bancária, aponta diferencia com a situação evidenciada em suas redes sociais. Grande parte dos valores da obrigação originária foi pago pela empresa do executado, o que demonstra a confusão patrimonial (art. 50, § 2o, inciso I, do CC).

6. Recurso conhecido e provido.